Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos e etc. Antes da análise da petição de ID 32228511, intime-se a parte ré, ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 e SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, para fins de manifestação nos termos do artigo 1.037, §11o, do Código de Processo Civil. Publique-se.